Tribunal: STF
Processo: HC 174532
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2019-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO COM CAUSA DE AUMENTO. Decorrendo a prisão preventiva da participação em roubo a agência bancária, mediante concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, a teor de auto de exibição e apreensão, depoimentos de vítimas e boletim de ocorrência, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia.



    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.